Tribunal: TJMT
Processo: 1002752-45.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002752-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), GABRIELLA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 064.181.931-56 (APELADO), CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZANGELA EVA MATOS RODRIGUES - CPF: 838.668.331-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS (TEMA 1240/STF). QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em exame

1.
Apelação interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em favor de passageira menor de idade que, devido ao atraso do voo internacional, perdeu conexão e chegou ao
destino final
com mais de nove horas de atraso, tendo enfrentado dificuldades para obter assistência material adequada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a aplicabilidade da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) se a readequação da malha aérea configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; (
iii
) a ocorrência de dano moral indenizável; e (
iv
) a adequação do quantum indenizatório fixado.

Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1240 de Repercussão Geral, fixou a tese de que a Convenção de Montreal não se aplica às indenizações por danos morais decorrentes de extravio, atraso ou cancelamento de voo internacional, hipótese em que deve incidir o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao prazo prescricional quinquenal.

4
. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela companhia aérea, não sendo causa excludente de responsabilidade.

5
. O atraso superior a nove horas, a perda de conexão, a necessidade de pernoitar em local diverso do
destino final
e a dificuldade de obtenção de assistência adequada extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

6
. O valor de R$ 10.000,00, fixado a título de compensação moral, mostra-se razoável e proporcional, observados os critérios de moderação e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação
não
provido.

Tese de julgamento:
"1
.

A Convenção de Montreal não se aplica às indenizações por dano moral decorrentes de atraso de voo internacional, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor, conforme o Tema 1240 do STF.

2. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil da companhia aérea.

3. O atraso superior a nove horas, com perda de conexão e dificuldade de assistência, configura dano moral indenizável.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A
pelação interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1002752-45.2025.8.11.0041
, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de voo internacional. No mérito, alega que o atraso decorreu de readequação da malha aérea, configurando caso fortuito/força maior, o que afastaria sua responsabilidade. Argumenta que prestou toda a assistência necessária à apelada, fornecendo hospedagem e alimentação. Sustenta a ausência dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e a necessidade de comprovação de fato extraordinário para configurar danos extrapatrimoniais, conforme o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em manifestação, absteve-se de adentrar no mérito recursal, por entender inexistir interesse suscetível de defesa pelo órgão ministerial, considerando que a apelada já atingiu a maioridade civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embora a apelante sustente a prevalência da Convenção de Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1240 de Repercussão Geral (RE 1.438.531/RS,
DJe
13/12/2023), fixou a tese de que
:

“A Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal não se aplicam às indenizações por dano moral decorrentes de atraso ou cancelamento de voo internacional, às quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao prazo prescricional quinquenal previsto em seu art. 27.”

Portanto, o presente caso – que versa exclusivamente sobre dano moral em razão de atraso de voo internacional – submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, não sendo aplicável a Convenção de Montreal para limitar ou afastar a indenização pleiteada.

É incontroverso que o voo sofreu atraso superior a nove horas, resultando na perda de conexão e chegada tardia ao
destino final
. A alegada readequação da malha aérea constitui fortuito interno, risco inerente à própria atividade empresarial, não sendo apta a afastar a responsabilidade civil objetiva da transportadora (art. 14 do CDC).

T
êm entendido
essa Corte
que problemas operacionais, manutenção da aeronave, condições climáticas previsíveis e ajustes de malha aérea integram o risco do negócio e, portanto, não excluem a obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO - CANCELAMENTO
DE
VOO

INTERNACIONAL
E REALOCAÇÃO POSTERIOR – TESE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CONVENÇÃO DE MONTREAL - INAPLICABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (
STF
), no julgamento do
Tema

1240
(RE 1.394.401/SP), as Convenções Varsóvia e Montreal não se aplicam às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo
internacional
, prevalecendo, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

A requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, vez que integra a cadeia de fornecedores de serviços, responsável pelo serviço de transporte aéreo.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação dos serviços.

O valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

(N.U 1045304-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, Julgado
em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)

O atraso superior a nove horas, a perda da conexão, a necessidade de pernoitar em local diverso do
destino final
e a dificuldade em obter assistência adequada da companhia aérea configuram situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

Ademais, cumpre ressaltar que, à época dos fatos, a apelada era menor de idade, o que agrava a situação, considerando
a proteção especial conferida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

No que concerne ao valor da indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 09 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MOTIVO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO SUPERIOR A 09 HORAS PARA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
PRETENSÃO DA PARTE RÉ DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. REJEITADA QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE À LUZ DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1022208-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024).

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025